Tribunal: TJES
Processo: 0005030-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005030-77.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSANGELA DE MELO SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização ajuizada por ROSANGELA DE MELO SA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito referente a cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com compensação dos valores creditados, e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se o banco comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte, mesmo tendo requerido a perícia, deixa de apresentar o contrato original necessário à sua realização, revelando desídia probatória.

O banco não comprova a autenticidade da assinatura contestada, tampouco demonstra o efetivo uso do cartão de crédito pela autora, especialmente após o primeiro mês da fatura, não havendo registros de saques ou compras posteriores.

Aplica-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1061/STJ, segundo o qual cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contratos impugnados pelo consumidor, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

A cobrança indevida por serviço não contratado e os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora configuram falha na prestação do serviço e violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação do contrato original inviabiliza a realização da perícia grafotécnica e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Cabe ao banco o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato bancário impugnado pelo consumidor.

A inexistência de prova da contratação e a cobrança indevida autorizam a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual dia 15.09.2025 a 19.09.2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005030-77.2021.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
ROSANGELA DE MELO SÁ

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Em que pese os fundamentos trazidos no voto de relatoria, peço vênia para lançar entendimento divergente.

No caso, apesar de constar da fatura inerente ao mês de abril de 2018 a existência de compra/saque, não resta evidenciado que tenha a recorrido procedido à utilização do serviço de crédito. Tanto é verdade que nos meses que se seguiram não há registros de compra e/ou saque de novos valores.

De mais a mais, muito embora o banco recorrente tenha pleiteado a realização de prova pericial grafotécnica (id. nº 15072564), instado a carrear o contrato original, quedou-se inerte, como se vê do id. nº 15072567, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Assim
, mostra-se aplicável o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
, o que não restou observado pelo banco recorrido.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença recorrida, oportunidade em que majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Repeitosamente, acompanho o voto divergente da Desa. Marianne Júdice de Mattos.

(GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA)

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0005030-77.2021.8.08.0035

A
PELANTE
:

BANCO BMG S/A

AP
ELA
D
A
:
ROSANGELA DE MELO SA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c indenização ajuizada por
ROSANGELA DE MELO SA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (1) declarar a inexistência do débito discutido; (2) determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação com o valor creditado; e (3) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (evento 15072571), o apelante argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica, essencial para comprovar a autenticidade da assinatura da autora no contrato. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a operação foi realizada por iniciativa da recorrida, que assinou o contrato e se beneficiou do valor do saque creditado em sua conta. Pugna, ao final, pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, por sua reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões recursais apresentadas no evento 15072575, pelo desprovimento do recurso.

De plano, registro que a r. sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que o banco ora apelante não teria colacionado aos autos contrato assinado pela autora – o que, vale ressaltar, se revela equivocado. Sendo assim, a questão referente a veracidade da assinatura sequer chegou a ser mencionada. Logo, não vislumbro razões para declarar a nulidade da sentença em razão do alegado cerceamento de defesa por não ter sido realizada perícia grafotécnica.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em verificar a validade da contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), que a autora, ora apelada, alega não ter realizado.

Destaco que, ao contrário do que consignou o juízo de primeiro grau, o banco apelante colacionou aos autos cópia do termo de adesão (fls. 78/79) e da cédula de crédito bancário referente a contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (fl. 81), ambos com assinatura muito semelhante àquela aposta no documento pessoal da autora, e juntou aos autos comprovante de transferência do valor contratado em benefício da autora (fl. 84), além das faturas do cartão de crédito consignado (fls. 124/161).

Ao que se verifica, o contrato é claro em seus termos, consignando expressamente, logo em seu título, que a contratação do crédito se dá mediante a utilização do cartão de crédito consignado. Consta ainda, em sua cláusula 6.3, a possibilidade de desconto nos proventos de pensão dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 78):

6
.
3
Ocorrendo a inadimplência e/ou a impossibilidade do desconto em folha de pagamento/benefício, nos ora convencionados, o(a)
TITULAR
autoriza desde já, o
BANCO BMG S.A.
, diretamente ou através de empresas terceirizadas, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em qualquer conta-corrente de sua titularidade, mantida junto ao BANCO BMG S.A. ou em outra Instituição financeira, o valor vencido e não pago, destinando os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do Cartão de Crédito Consignado ora contratado.

Ademais, o banco requerido juntou aos autos prova inequívoca de que o valor contratado, correspondente a R$3.439,00 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais), foi efetivamente liberado e sacado pela apelada (fls. 84 e 124). Desta forma, os documentos dos autos evidenciam não apenas a contratação, mas o efetivo aproveitamento econômico da operação pela consumidora, que recebeu em sua conta-corrente o valor oriundo do saque realizado com o cartão de crédito. Tal fato torna o comportamento da autora, ao negar a relação contratual após ter se beneficiado dos valores, contraditório e contrário ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais (art. 422, CC), configurando o que a doutrina denomina
venire contra factum proprium
.

No que se refere à modalidade de contratação, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Considerando a legislação aplicável a matéria, torna-se relevante consignar que, conforme se observa no extrato dos proventos de aposentadoria colacionado junto a inicial (fl. 43), a parte ora apelada é contratante de outros empréstimos consignados com parcelas de R$ 787,21 (setecentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) e R$ 17,00 (dezessete reais), valor que compromete quase 30% (trinta por cento de sua renda). Daí se extrai que: (i) a autora é capaz de diferenciar as modalidades de contratação de empréstimo e; (ii) a contratação via saque por meio de cartão de crédito seria a opção mais viável para não comprometer sua margem de consignação.

Ressalto, que o fato de a apelada ser pessoa idosa não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tampouco a legitimidade dessa modalidade de contratação.

Destaco que a jurisprudência pátria vem admitindo a regularidade da contratação nos casos em que as circunstâncias fáticas apontam para tanto. Confira-se, a título de exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. ASSINATURA FALSA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADAS. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO APRESENTADO. ASSINATURA SEMELHANTE AO DOCUMENTO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O Código Civil prevê o prazo de 4 anos para requerer a anulação do negócio jurídico, em casos de vícios de consentimento (art. 178, inciso II). No caso, todavia, a autora pretende o reconhecimento de nulidade absoluta do contrato celebrado entre as partes por falha no dever de informação do réu e violação às normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, III, e 46 do CDC), de modo que não é aplicável o prazo de quatro anos. A tutela jurisdicional pretendida tem natureza declaratória de nulidade que, como se sabe, não é vício sanável e não se convalida com o tempo (art. 169, do CC). Prejudicial rejeitada. 2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a Lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6º, III, e art. 31, do CDC). 3. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da contratação, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor. 4.
Na hipótese, o conjunto probatório indica que inexistem vícios contratuais. Ao confrontar a assinatura

realizada no documento

impugnado com as assinaturas constantes no documento

pessoal

da apelante (RG) e na procuração constata-se a semelhança

entre as assinaturas. Junto ao contrato

constam documentos pessoais da apelante (RG, comprovante de endereço, cartão

bancário).
O banco também comprovou que
houve o saque do valor depositado em favor da autora
e que houve a utilização do cartão de crédito 5. Além disso, embora haja divergência quanto a data de início do contrato (2016 ou 2017), o argumento de que somente percebeu a diminuição dos valores em 2022, em torno de 5 anos após o início dos descontos, não é verossímil. Por fim, o contrato apresentado pelo banco é claro quanto a natureza do negócio jurídico celebrado. Tais elementos, em conjunto, indicam a validade do contrato celebrado. A sentença deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados
(TJDF; APC 07207.10-35.2022.8.07.0009; 178.0141; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 31/10/2023; Publ. PJe 20/11/2023)

Portanto, considerando a extrema semelhança entre a assinatura aposta no contrato e nos documentos pessoais da autora, bem como a comprovação da liberação do valor contratado, não há que se falar em contratação viciada. Por conseguinte, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença que concluiu pela parcial procedência da demanda.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeira instância, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator